Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-78.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário e aditivos – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Pretensão que visa ao alongamento da dívida, com base em normativos do Sistema Nacional de Crédito Rural – Não acolhimento – Cédula de crédito bancário que se distingue da Cédula de crédito rural – No mais, a prorrogação da

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário e aditivos – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Pretensão que visa ao alongamento da dívida, com base em normativos do Sistema Nacional de Crédito Rural – Não acolhimento – Cédula de crédito bancário que se distingue da Cédula de crédito rural – No mais, a prorrogação da dívida não é automática e depende de prévio requerimento à instituição financeira – Não demonstração – Pretensão somente veiculada após o vencimento do título – Impossibilidade – Excesso de execução – Não verificado – Inobservância ao art. 917, § 3o, CPC- Sentença de improcedência mantida – Recurso dos embargantes desprovido, com majoração de honorários.